Tribunal: TJDFT
Processo: 0013280-62.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
D E C I S Ã O De acordo com a informação de ID 21484990 e seus anexos, o credor JOAO CARLOS NETO negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 19502958). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto